Tribunal: TJBA
Processo: 8030917-79.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030917-79.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: EDILCE SENA PINHEIRO DE GOUVEA VIEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que declarou a incompetência da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de sentença coletiva, determinando a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do foro de domicílio da exequente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é competência originária da Seção Cível de Direito Público julgar execução individual de sentença coletiva já transitada em julgado, proferida pelo próprio Tribunal, ou se deve haver a remessa ao juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. Após o encerramento da ação coletiva, com a entrega da prestação jurisdicional, não subsiste competência do Tribunal para processar a execução individual, ainda que o título tenha sido formado em segundo grau. 4. A execução individual contra o Estado da Bahia deve ser proposta no foro de domicílio da parte exequente, sem prerrogativa de foro que justifique a competência do Tribunal. 5. O art. 516, I, do CPC, que trata da competência dos tribunais para execução de seus julgados, não se aplica à hipótese de execução individual de sentença coletiva. 6. Precedentes do STF e da própria Corte estadual reconhecem a competência dos juízos de primeiro grau para esse tipo de demanda executiva. 7. Argumentos relacionados à conveniência prática ou à uniformidade da jurisprudência não se sobrepõem à regra de competência estabelecida em lei. IV. Dispositivo 8. Agravo interno não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I; RITJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: STF, QO na Pet nº 6.076, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 26.05.2017. TJBA, Agravo Interno Cível nº 8026735-84.2021.8.05.0000, Rel. Regina Helena Santos e Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 10.12.2024. TJBA, Agravo Interno Cível nº 8008975-20.2024.8.05.0000.1, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Seção Cível de Direito Público, j. 06.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.° 8030917-79.2022.8.05.0000, em que figura como agravante EDILCE SENA PINHEIRO DE GOUVEA VIEIRA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator